Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É predominante o entendimento de que o julgador deve realizar uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados pelo autor, na petição inicial, bem como das teses abordadas pelo réu em contestação, considerando todo o arcabouço jurídico aplicável ao caso concreto, ficando superado o entendimento de que deve haver absoluta congruência entre o pedido e a sentença para que se possa considerar adequada a prestação jurisdicional demandada. 1.1. No caso em concreto, a argumentação da parte apelante no sentido de que em nenhum momento os apelados afirmaram em sua tese de defesa que o sítio eletrônico foi entregue em funcionamento não condiz com a realidade dos autos, uma vez que tal argumento foi utilizado na defesa da parte apelada em manifestação constante no feito. Desse modo, o entendimento consignado na sentença, no sentido de que os comprovantes acostados não revelam que o produto contratado não foi entregue e que, ao contrário, ao se verificar o sítio eletrônico da apelante, ao que tudo indica, este se encontra em perfeito funcionamento, não se mostra em descompasso com o conjunto argumentativo constante dos autos, dentro de uma adequada análise sistemática do processo realizada pela sentença recorrida. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. 2.1. Da análise dos autos, observa-se que as partes tiveram a devida oportunidade de especificarem e produzirem as provas que entendessem necessárias, tendo em vista que deferidos pelo Juízo de origem os pedidos de prova formulados. Logo, uma vez que as provas documentais acostadas aos autos e as produzidas na audiência de instrução realizada mostraram-se suficientes para dirimir a questão jurídica, não há falar em cerceamento de defesa por parte da Juíza a quo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A discussão sobre a ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória. Precedentes do TJDFT. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Por força do art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Embora os apelantes aleguem que houve má prestação dos serviços, não produziram provas suficientes, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
5. No caso dos autos, não restou comprovado nos autos ofensa ao direito de personalidade da parte autora, situação capaz de infringir grave abalo psicológico, ou de causar constrangimento, o que afasta o dever de indenizar, ante a ausência de provas da existência de algum dano concreto sofrido pelos autores em seus direitos da personalidade.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.